Tribunal: TJDFT
Processo: 0742153-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742153-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLGA MARIA BRAZILIO DA SILVA AGRAVADO: DAVI BATISTA FRANCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OLGA MARIA BRASILIO DA SILVA contra decisão da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por DAVI BATISTA FRANCO E MURIA LOPES FRANCO em desfavor da agravante, rejeitou o pedido da agravante para oficiar a SEFAZ/DF e o Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF (ID 210276808, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) o juízo não se manifestou sobre a certidão de ônus juntada aos autos; 2) há indícios de fraude na transmissão do imóvel; 3) é necessária a expedição de ofício ao cartório de imóveis para que este apresente as “motivações e os meios de como foi feita a transferência do imóvel; quando esta foi concluída; e por quem foi realizado todo o procedimento” (ID 64740709). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 64740727/28). É o relatório. DECIDO. Embora a decisão recorrida não esteja incluída no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, há urgência no exame da matéria diante da inutilidade de sua apreciação em sede de apelação. Dessa forma, é admissível agravo de instrumento quanto à questão, nos termos do julgamento do STJ no REsp n. 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). O recurso foi interposto no prazo legal. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por DAVI BATISTA FRANCO e MÚRIA LOPES FRANCO em desfavor de OLGA MARIA BRAZÍLIO DA SILVA e GERCI FIRMINO DA SILVA. Na inicial, os autores narram que, apesar do pagamento do sinal de R$ 100.000,00 para aquisição de imóvel de propriedade da ré Olga, o negócio jurídico não se concretizou em razão de empecilhos criados pelos réus. Em sentença, o juízo confirmou a tutela de urgência deferida e julgou procedente o pedido, para o fim rescindir o contrato firmado entre as partes, por culpa exclusiva dos réus, e condená-los, de forma solidária, a restituírem aos autores a importância equivalente a R$ 200.000,00, equivalente ao dobro do valor das arras pagas inicialmente, como deflui do contrato e da legislação pátria, a esse respeito. Após a sentença, a ré/agravante peticionou nos autos originais para informar que, ao obter os boletos para pagamento do IPTU, se deparou com o nome do autor, Davi Barista Franco, no sistema da Secretaria de Fazenda como se fosse o proprietário do imóvel discutido nos autos, bem como consta o nome dele no cartório de imóveis. Requereu a expedição de ofícios à SEFAZ/DF e ao cartório de imóveis para esclarecimento dos fatos. Intimado, o autor informou que o IPTU está cadastrado em seu nome devido ao fato de que “foi emitida guia do ITBI, para transferência do bem imóvel, sendo que nesta ocasião a própria SEFAZ/DF já altera a titularidade do IPTU, mesmo o negócio não se concretizando, e não decorreu de ato voluntário da parte Autora” e que “na matrícula do imóvel consta apenas uma averbação da demanda para garantir resultado útil do processo.” (ID 209650811, autos originais). Na sequência, a ré agravou da decisão que indeferiu seu pedido de expedição de ofícios. Não lhe assiste razão. Na matrícula do imóvel discutido nos autos, anexada pela própria agravante, consta seu nome como proprietária. Além disso, consta o registro da promessa de compra e venda celebrada entre as partes e a existência da presente ação. Nada mais. Essas informações são facilmente retiradas do referido documento, para tanto basta uma leitura atenta (ID 210432161, autos originais). Desnecessária a expedição de ofício. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem com urgência. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator